Tribunal: TJES
Processo: 0010325-04.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010325-04.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE DO CARMO ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010325-04.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FILIPE DO CARMO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO

129, §9º,

E ARTIGO 147, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS
DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1.
ABSOLVIÇÃ
O.
LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

3
.

RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, não merecendo amparo o pleito absolutório. Ademais, para a tipificação da excludente da legítima defesa, o Código Penal exige a demonstração de vários requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente, e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, dos quais não se desincumbiu a defesa.
2
.

O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010325-04.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FILIPE DO CARMO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FILIPE DO CARMO ALMEIDA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §9º, e art. 147,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de outubro de 2020, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Lourdes Januário Ferreira, bem como desferiu socos no rosto da ofendida, provocando-a lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa suscitou, a absolvição por legítima defesa, ausência de dolo, atipicidade da conduta ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 43472864, laudo pericial de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

Interrogado na esfera policial, o réu afirmou que no dia dos fatos Lourdes pegou uma faca, conseguindo atingi-lo. Questionado, em seguida, sobre as lesões causadas, disse que, na verdade, ele conseguiu se esquiva.

Disse, ainda, que não a ameaçou de morte e que ele foi a vítima no caso.

Perguntado sobre os hematomas de Lourdes, revelou que até irem para a Delegacia de Polícia ela estava normal e após a chegada da polícia militar, de repente, ela apareceu com o olho roxo.

Por fim, afirmou recordar-se que, em certo momento, após empurrar a vítima, ela caiu e bateu em uma quina, motivo pelo qual machucou a boca.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Leiliane Souza da Silva, na esfera policial:

“
[...]
que tem um relacionamento de dois anos com FILIPE e não tem filhos com ele; que há cerca de 01 ano, a declarante foi agredida fisicamente por FILIPE, registrou boletim de ocorrência e pediu medida protetiva; que por conta dessa agressão, resolveu romper com FILIPE; que cerca de 06 meses depois, ele a procurou, conversaram e a declarante decidiu aceitar e reatar; que no novo começo, ele estava mais tranquilo, mas confessa que ele já não quis que a declarante trabalhasse em uma lanchonete, alegando que tinha muito homem no local; que depois ele voltou com as humilhações, falando que quando ela ia na casa da mãe visitá-la, estava saindo com homem, entre outras coisas; que já nessa madrugada, acabaram discutindo pois a declarante contou que conseguiu um trabalho de limpeza dentro da Vale; que FILIPE começou a falar que, depois do serviço, a declarante 'ia ser chupada por mulher', referindo-se à mulher que conseguiu o trabalho para ela, sendo que o trabalho é um trabalho digno; que ele a mandou embora de casa, xingando-a de 'desgraça'; que a declarante disse que não tinha do que ele desconfiar, ao que ele pediu para olhar o telefone dela, mas não achou nada demais; que a declarante disse '(...) ta vendo? Não tem nada ai!', tendo ele ficado nervoso, jogando o aparelho no chão, quebrando-o; que a discussão ficou mais acalorada e FILIPE começou a jogar as coisas da declarante no chão e disse '(...) se você não for embora eu vou te matar!'; que pediu que ele parasse e confessa ter pego uma faca e dito '(...) para com isso agora!'; que ele mandou que ela largasse a faca e foi pra cima dela; que ele a imobilizou, jogou no chão, tirou a faca de sua mão e deu-lhe socos no rosto, por volta de cinco; que a declarante conseguiu alcançar uma panela e bateu com ela na cabeça de FILIPE; que ele se levantou e começou a arrastá-la pelos cabelos para fora da casa, provocando-lhe diversas escoriações pelo braço e perna; que FILIPE a deixou ali e entrou, ao que ela começou a gritar e pedir para ficar ali naquela noite e que, pela manhã, pegaria suas coisas e iria embora; que a declarante entrou e não brigaram mais, tendo dormido separados; que foi acordada com FILIPE dando-lhe chutes nas pernas, dizendo '(...) anda desgraça, vai embora', ao que ela respondeu '(...) agora eu não vou, vou é atrás dos meus direitos da casa', tendo ele dito '(...) se você não vai embora, eu vou chamar a Polícia'; que quando os policiais chegaram, ele ainda mentiu dizendo que a declarante tinha caído e por isso estava com hematomas no rosto, mas a declarante desmentiu [...]” (sic).

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado a ameaçou de morte e desferiu socos em sua face.

Inquirida em juízo, a ofendida confirmou a versão apresentada na esfera inquisitorial, acrescentando que realmente achou que morreria naquela noite, pois começou a ficar sem ar após as agressões.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em ausência de dolo, atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

Ademais, pela simples narrativa dos depoimentos, fica clara a impossibilidade do acolhimento da tese de legítima defesa, pois o artigo 25 do Código Penal é expresso em indicar que, para a sua configuração devem ser utilizados de forma moderada os meios necessários para repelir injusta e iminente agressão, o que não restou demonstrado no caso focado, uma vez que as provas colhidas nos autos dão conta de que foi o recorrente quem deu início as agressões contra a vítima, não havendo, portanto, que se falar em legítima defesa e, muito menos, na utilização de meios moderados para defender-se.

Sobre o tema trago a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se vislumbra hipótese de lesões recíprocas ou legítima defesa quando a ação da vítima contra o acusado se dá para repelir injusta agressão por ele iniciada. 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 062170015366, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Outrossim, caberia ao acusado demonstrar de forma inequívoca a excludente de ilicitude que militaria a seu favor, uma vez que se trata de ônus imposto à defesa.

Desta feita, tenho que o conjunto probatório carreado no caderno processual demonstra ser o apelante responsável pelo cometimento da infração penal contida do artigo 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, afastando assim, a tese defensiva da legítima defesa que não restou demonstrada nos autos.

Por fim, o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.